Tribunal: CARF
Processo: 13863.000206/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.000206/2007-14
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.761 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E SOCIEDADE BRASILEIRA BENEFICIADORA
DE CHÁ LTDA

.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2002
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do recurso
especial.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME. Em
vista do entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda Nacional
e da revogação da Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da multa
mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à
MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela
Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.000206/2007-14
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 13863.000206/2007-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 5.561/5.582)
e pela Fazenda Nacional (e-fls. 552/568) em face do V. Acórdão de no 2301-003.514 (e-fls.
514/530) da Colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 15
de maio de 2013 complementado com o acórdão de embargos no 2301.005.472 de 06/07/2018, o
recurso voluntário do contribuinte que discute o lançamento referente à glosa de compensações
efetuadas pela empresa em desconformidade com a legislação vigente, ultrapassando o limite de
30% (trinta por cento) das contribuições arrecadadas e administradas pelo INSS para a
Seguridade Social, excluídas as destinadas a outras entidades e fundos, relativas às competências
01/1999 a 04/2002.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário e de embargos de declaração
(que retificou a ementa do primeiro acórdão) recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2002
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob
pena de responsabilidade funcional.
LANÇAMENTO DECLARADO NULO. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO OU
NOVO LANÇAMENTO.
Para o deslinde da questão há de se esclarecer que ação fiscal que culminou com a
lavratura da presente NFLD foi promovida com a finalidade de constituição de
créditos anulados pelo CRPS, devido ao fato da empresa ter o direito à redução da
multa prevista no art. 35, § 4o da Lei n.° 8.212/91, considerando que as contribuições
foram declaradas em GFIP, conforme inciso IV do art. 32 da referida Lei, não tendo
sido a redução contemplada quando da primeira Notificação Fiscal.
É de vital importância a distinção entre vício formal e material para dimensionar os
diferentes efeitos que, quanto à sua natureza e intensidade, cada um desses erros
pode ter sobre o crédito tributário constituído. Há de se avaliar a ocorrência do erro
como sendo "menos ou mais gravoso" e reforçando a idéia de que, também daí, pode-
se extrair subsídios com vistas à classificação do vício como sendo de forma ou de
substância.
Saliento que, não restou aqui reapreciada a natureza do vício declarado por ocasião
da anulação do primeiro lançamento. Mas sim, foi apreciado a conformidade do novo
lançamento com o lançamento a que pretende substituir. Neste contexto, é lícito
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 13863.000206/2007-14

concluir que as investigações intentadas no sentido de determinar, aferir, precisar o
fato que se pretendeu tributar anteriormente, revelam-se incompatíveis com os
estreitos limites dos procedimentos reservados ao saneamento do vício formal. Com
efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco intimar o
contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc.
tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente
necessárias para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava
definida e o vício apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da
essência do ato praticado. Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o
novo lançamento deve conformar-se materialmente com o lançamento anulado.
Fazendo-se necessária perfeita identidade entre os dois lançamentos, posto que não
pode haver inovação material no lançamento substitutivo ao lançamento anulado
anteriormente.
O que não ocorre no presente caso, posto o novo lançamento ter se omitido quanto
aos motivos para a refiscalização (art. 149, do CTN). Destarte, o presente lançamento
deve ser analisado como um novo lançamento e não como um lançamento
substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no momento em que foi lançado, o
crédito tributário a que se referia já se encontrava extinto pela decadência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A compensação, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, não pode ser
superior a 30% (trinta por cento) do valor a ser recolhido em cada competência à
Seguridade Social, excluídos os valores devidos a outras entidades e fundos,
conforme estabelecido no art. 89 caput e § 3° da Lei 8.212, de 1991. Ao ser constatado
pela fiscalização que o contribuinte não respeitou os limites impostos pelos
dispositivos legais, a Autoridade Fiscal deve efetuar a glosa dos referidos valores que
foram compensados em desacordo com a legislação previdenciária.”

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a contradição, omissão ou
obscuridade interna é embargável, não alcançando eventual os elementos externos da
decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAMENTO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos e providos os Embargos de Declaração somente para aclarar
vícios contidos no voto de contradição ou omissão, em que ficou faltando elementos
harmônicos com o dispositivo, voto e conclusão e ementa.
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não são causas de nulidade quando no lançamento Falhas conter prorrogação de
prazo do MPF ou a identificação de infrações em tributos não especificados. Isto se
deve ao fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 13863.000206/2007-14

a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
LANÇAMENTO DECLARADO NULO. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO OU
NOVO LANÇAMENTO.
Quando a ação fiscal culminar com a lavratura da presente NFLD e promovida com
a finalidade de constituição de créditos anulados pelo CRPS devido ao fato da
empresa ter deferido o direito à redução da multa prevista no art. 35, § 4o da Lei n.°
8.212/91, considerando que as contribuições foram declaradas em GFIP, conforme
inciso IV do art. 32 da referida Lei, deve ser dada interpretação mais benéfica ao
Contribuinte, já que não houve redução contemplada quando da primeira Notificação
Fiscal.
As decisões que no que forem decidas sobre vícios materiais, o lançamento não deve
ser refeito, diferente dos vícios formais, que permite remontar novo lançamento,
respeitando as regras vigentes. Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN
o novo lançamento deve conformar-se materialmente
com o lançamento anulado, fazendo se necessária perfeita identidade entre os dois
lançamentos, posto que não pode haver inovação material no lançamento substitutivo
ao lançamento anulado anteriormente.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A compensação, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, não pode ser
superior a 30% (trinta por cento) do valor a ser recolhido em cada competência à
Seguridade Social, excluídos os valores devidos a outras entidades e fundos,
conforme estabelecido no art. 89 caput e § 3° da Lei 8.212, de 1991. Ao ser constatado
pela fiscalização que o contribuinte não respeitou os limites impostos pelos
dispositivos legais, a Autoridade Fiscal deve efetuar a glosa dos referidos valores que
foram compensados em desacordo com a legislação previdenciária.
Embargos Acolhidos.”

03 – Os recursos são tempestivos e o contribuinte e a Fazenda alegam dissídio
jurisprudencial em relação as seguintes matérias em que foi dado seguimento parcial pelo
despacho de admissibilidade de e-fls. 747/753 confirmado pelo despacho em agravo de e-fls.
777/780 a) inexistência de preclusão (Recurso do contribuinte) e e-fls. 607/613 aplicação da
legislação mais benéfica na apuração da multa pelo descumprimento da obrigação principal.
(Recurso da Fazenda).
04 – O contribuinte (e-fls. 640/655) e a Fazenda Nacional (e-fls. 787/795) foram
intimados e apresentaram contrarrazões no qual alegam em síntese pelo desprovimento dos
recursos. Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
CONHECIMENTO
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 13863.000206/2007-14

05 – Peço permissão para dar início ao julgamento pela análise do recurso especial
do contribuinte em vista que, pelo contexto da matéria, entendo que é prejudicial à análise do
recurso da Procuradoria, pois, caso seja dado provimento, além da necessidade de retorno dos
autos, pode ocorrer eventual desoneração da infração em tese.

06 – No recurso do contribuinte a matéria tratada é sobre preclusão, e verificando
os autos na impugnação de julho de 2006 às e-fls. 63/64 realmente existe um pedido do
contribuinte dizendo:

07 – Entendo totalmente coerente tal pedido em uma época que o crédito
previdenciário tributário tinha 10 (dez) anos de cobrança (reduzida para 5 anos em 2008 pelo E.
STF) e as obrigações acessórias em sua grande maioria não eram digitalizadas, enfim.

08 – Na decisão – notificação de 03/2007 às e-fls. 144 utilizada como razões de
decidir do acórdão recorrido temos, verbis:

09 – O contribuinte juntou aos autos os documentos de e-fls. 182/491, (e por
amostragem verifico tratar-se de GFIP, folhas de pagamento do contribuinte e GPS). Houve
resolução por parte da Turma Ordinária, contudo apenas solicitando uma parte dos volumes do
processo tributário que não haviam sido juntado aos autos.

10 – No presente caso apesar de entender que o paradigma em questão baliza o
conhecimento do apelo, a questão do conhecimento que levanto tem a ver com a falta de
interesse do contribuinte, pois a segunda matéria, possibilidade de postergação do pagamento
(aplicação do limite de 30% para compensação), não subiu para apreciação e eventual retorno do
recurso para se determinar a análise de tais documentos e, caso correto, efetuar as compensações
dentro do limite legal de 30% na época (o limitador foi extinto pela Medida Provisória 449/2008,
que revogou o §3o do artigo 89 da Lei 8.212/91. A Lei 11.941/2009, resultante do Projeto de
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 13863.000206/2007-14

Conversão da Medida Provisória 449/2008, manteve o mesmo posicionamento quanto à dispensa
do limite).

11 – Pela análise da NFLD, das decisões e do recurso voluntário, percebo que
aquilo que foi compensado acima do limite legal vigente na época foi glosado e transformado em
crédito tributário e mesmo que haja o provimento do recurso nessa matéria de preclusão, estaria
a Turma Ordinária impossibilitada de rever o assunto diante do limitador de 30% da legislação,
cujo tema não subiu para essa instância e transitou em julgado no âmbito administrativo.

12 – Por isso entendo pelo não conhecimento do recurso especial do contribuinte
pela falta de interesse em recorrer diante das razões acima expostas.

13 – Caso vencido, no mérito, entendo pelo provimento ao recurso em decorrência
que tais documentos foram juntados a título de exceção da regra geral do art. 16 do PAF para o
fim de contrapor argumentos da decisão notificação e a sua falta de análise pelo colegiado a quo
afastou o direito à defesa do contribuinte, determinando o retorno dos autos ao colegiado e
entendo como prejudicado a análise do recurso da Fazenda.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
CONHECIMENTO

14 – Conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Mérito

15 – A decisão recorrida trata da questão da seguinte forma, no voto recorrido,
verbis:
MULTA
Em relação à multa há de se registrar que o dispositivo legal que lhe dá supedâneo foi
alterado pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, merecendo verificar a questão
relativa à retroatividade benigna prevista na alínea "c", do inciso II, do artigo 106, da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Segundo as novas disposições legais, a multa de mora que antes respeitava a gradação
prevista na redação original do artigo 35, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
passou a ser prevista no caput desse mesmo artigo, mas agora limitada a 20% (vinte
por cento), uma vez que submetida às disposições do artigo 61 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Incabível a comparação da multa prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, já que
este dispositivo veicula multa de ofício, a qual não existia na legislação previdenciária
à época do lançamento e, de acordo com o artigo 106 do Código Tributário Nacional
deve ser verificado o fato punido.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 13863.000206/2007-14

Ora se o fato "atraso" aqui apurado era punido com multa moratória,
consequentemente, com a alteração da ordem jurídica, só pode lhe ser aplicada, se for
o caso, a novel multa moratória, prevista no caput do artigo 35 acima citado.
Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea "c", do inciso II, do artigo
106, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a
multa lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009, se mais benéfica ao contribuinte.

16 – Essa C. Turma tem entendimento pacificado quanto a esse tema,
principalmente após a revogação da Súmula Carf no 119 sobre o tema da retroatividade benigna,
sendo que no caso adoto como razões de decidir parte do voto do I. Conselheiro Mario Pereira de
Pinho Filho no Ac. 9202-010.470 j em 24/10/2022 que diz:
“Quanto ao mérito, convém repisar no procedimento fiscal que culminou no
presente lançamento de obrigações principais também se exigiu multa por
descumprimento de obrigações acessórias por falta de declaração de fatos
geradores em GFIP.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade
benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das
multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A
da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no
11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até
porque, esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera
administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de
dispensa de contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a retroatividade
benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN.
Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFNME foi reafirmado pelo PARECER SEI No
11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, visto que inviável a aplicação da multa
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 13863.000206/2007-14

consoante sugerido no apelo da Fazenda Nacional.”

Conclusão
17 – Portanto, pelo exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte pela
falta de interesse em recorrer e conheço e nego provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 818
DF CARF MF
Original